Tribunal: TJES
Processo: 5003379-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003379-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO LUSO BRASILEIRO S/A

AGRAVADO: VIACAO GRANDE VITORIA S.A e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. ESTADO DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE SUAS ATIVIDADES. DESIGNAÇÃO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS EMPRESAS RECUPERANDAS. CONCLUSÃO DO PROFISSIONAL TÉCNICO FAVORÁVEL À POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO DEVE REALIZAR JUÍZO DE VALOR A ESTE RESPEITO, INCUMBINDO TAL TAREFA POSTERIORMENTE À ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
. DECISÃO MANTIDA
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
O
deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial depende da constatação de requisitos previamente listados na Lei nº 11.101/2005, uma vez que os benefícios e vantagens nela previstos devem ser utilizados somente por empresas que estejam passando por crise econômico-financeira hábil a permitir o retorno de suas atividades de maneira saudável. Nessa linha, a Lei nº 11.101/2005 exige que o requerente detenha a qualidade de empresário ou de sociedade empresária (art. 1º), exerça regularmente atividade empresarial há mais de dois anos (art. 48,
caput
) e que atenda alguns critérios pessoais enumerados (art. 48, I ao IV), e, como requisito específico de procedibilidade da ação, que instrua o processo com fundamentos (demonstração retórica) e documentos (prova formal) confirmatórios do estado de crise econômico-financeira e, ainda, da regularidade da atividade (no mínimo, dos últimos dois anos), de acordo com a documentação listada pela lei (art. 51).

2
)
Entende-se que o empresário ou a sociedade empresária está passando por crise econômico-financeira quando está com dificuldades temporárias nos negócios, não possui liquidez, está insolvente ou necessita de um replanejamento da atividade desempenhada.

3
)
Demonstrada a crise econômico-financeira e cumpridos os demais requisitos do art. 51, da Lei Falimentar, ao juiz cabe determinar o processamento da recuperação judicial, sem, contudo, fazer juízo de valor acerca do que lhe foi apresentado, consoante prescreve o art. 52, da mencionada Lei, o qual dispõe que
“estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial”
. Em outras palavras, o deferimento do processamento da recuperação judicial não se submete à discricionariedade do magistrado, o qual tem o dever de processar o pedido caso apresentadas as informações e documentos exigidos pelo art. 51 da Lei nº 11.101/2005.

4
)
Compete ao juiz examinar o conteúdo dos documentos com a finalidade de averiguar a consistência da documentação e a sua correspondência com a realidade fática da empresa, afastando documentos inadequados e, se necessário, exigindo o complemento, de modo que não há embasamento lógico ou jurídico a sustentar o pretenso juízo de cognição exauriente relativo ao estado de crise econômico-financeiro, até porque, na realidade, é competência dos credores analisarem se há ou não situação de crise quando da apresentação do plano de recuperação econômica, cumprindo ao Judiciário tão somente o controle de legalidade de todo esse processo.

5
)
A decisão de “processamento” não se confunde com a de “concessão” da recuperação judicial, uma vez que a primeira envolve a análise tão somente dos requisitos formais (arts. 48 a 51 da LRJ), até mesmo porque nada obsta que, após deferir o processamento da recuperação judicial, o magistrado – tendo em mãos as informações da administradora judicial – delibere a respeito de eventual irregularidade documental ou mesmo constate a ausência de incapacidade financeira das recuperandas.

6
)
Na hipótese, antes de se pronunciar sobre a admissão do pedido recuperacional, o juízo
a quo
determinou a realização de constatação prévia do quadro financeiro e patrimonial das agravadas – medida solicitada pelo agravante nesta via, mas que já foi determinada –, e, para tanto, designou empresa especializada para a elaboração do laudo, tendo essa concluído que
“
os documentos apresentados pelas empresas (...) estão de acordo com os itens exigidos no art. 51 da Lei 11.101/2005, não sendo identificado por esta perícia prévia nenhum início de adulteração ou de não conformidade quanto ao teor e a apresentação de seus conteúdos”
.

7
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Banco
Luso Brasileiro
S/A
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória-ES (ID 4680400), integrada pela decisão aclaratória ID 4680401, que, nos autos da
ação de
recuperação judicial
(nº 5038921-03.2022.8.08.0024) proposta por
Viação Grande Vitória S/A (VGV)
e
Canarinho Investimentos S/A
, deferiu o processamento da recuperação judicial, em consolidação substancial.

Depreende-se dos autos que, em 07/12/2022, as pessoas jurídicas Viação Grande Vitória S/A (VGV) e Canarinho Investimentos S/A, ora agravadas, ajuizaram demanda judicial solicitando a aprovação de sua recuperação judicial em litisconsórcio ativo com a consolidação substancial tendo por base a relação de interdependência entre as duas empresas (ID’s 4680408, 4680409 e 4680410).

A recuperanda Viação Grande Vitória S/A (VGV) tem como atividade econômica essencial a prestação de serviços no segmento de transporte rodoviário coletivo de passageiros (municipal e estadual), tendo sido adquirida no ano de 2019 pela recuperanda Canarinho Investimentos S/A (Canarinho S/A), cuja atividade econômica essencial é a participação em outras sociedades empresárias.

Com o recebimento da inicial, antes de decidir pelo deferimento do processamento, na forma do art. 51-A da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, o juízo
a quo
determinou a realização de perícia de constatação prévia, ao que foi realizada e certificou a veracidade das informações trazidas com a inicial.

Após o Ministério Público Estadual de primeiro grau se manifestar pelo processamento da recuperação judicial, o magistrado
a quo
proferiu decisão nesse sentido, já que estariam presentes os requisitos legais e a possibilidade de superação da crise econômico-financeira das devedoras, conforme indicado pela perícia prévia, destacando, ainda, que estaria justificado o pedido conjunto recuperacional das agravadas, a fim de se aproveitar o mesmo processo, prazo e custos, nos termos dos incisos I a IV do art. 69-J da Lei nº 11.101/2005.

Inconformada, a instituição financeira agravante opôs embargos de declaração asseverando que teria havido omissão a respeito do requisito da crise econômica financeira das agravadas para autorizar o deferimento da recuperação judicial, conforme exigido pelo art. 51, inciso I e § 5º, da Lei nº 11.101/2005, tendo o juízo
a quo
negado provimento aos aclaratórios, sob o fundamento que
“
nesse momento processual, não se ingressa no mérito da viabilidade ou inviabilidade da empresa, o que será apreciado apenas na fase deliberativa, contando, inclusive, com a discussão e ponderação conjunta dos credores acerca do plano de recuperação judicial. Tanto assim que mesmo após a realização da constatação prévia é vedado ao Juízo indeferir o processamento da recuperação judicial com esteio e supedâneo na (in)viabilidade econômica do devedor (Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, art. 51-A, §5º, com redação dada pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020
)”
, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela pessoa jurídica embargante.

Prefacialmente, ressalto que a decisão interlocutória que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial autoriza o manejo deste agravo de instrumento, à luz do art. 189, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, e da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo nº 988 do STJ
1
), conforme posicionamento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria (Tema Repetitivo nº 1022
2
).

Atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade do presente recurso, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a situação econômica das empresas agravadas no momento da propositura da ação de recuperação judicial era suficiente para o deferimento do pedido de processamento.

Na decisão preliminar deste agravo, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, na medida em que não aferida a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

De acordo com o disposto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005,
“
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
.

O escopo a ser alcançado com o processo de recuperação judicial proposto pelas agravadas na origem, portanto, é auxiliar na recuperação econômica de ambas, tendo em vista que, apesar da crise econômico-financeira que atravessam, teriam capacidade operacional de soerguimento, mediante a adoção de providências específicas, capazes de superar as adversidades de caráter transitório e que possibilitem o prosseguimento regular da atividade empresarial, atraindo, assim, o princípio que norteia teologicamente o instituto recuperacional, qual seja, a preservação das empresas.

Ocorre que o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial depende da constatação de requisitos previamente listados na Lei nº 11.101/2005, uma vez que os benefícios e vantagens nela previstos devem ser utilizados somente por empresas que estejam passando por crise econômico-financeira hábil a permitir o retorno de suas atividades de maneira saudável.

Nessa linha, a Lei nº 11.101/2005 exige que o requerente detenha a qualidade de empresário ou de sociedade empresária (art. 1º), exerça regularmente atividade empresarial há mais de dois anos (art. 48,
caput
) e que atenda alguns critérios pessoais enumerados (art. 48, I ao IV), e, como requisito específico de procedibilidade da ação, que instrua o processo com fundamentos (demonstração retórica) e documentos (prova formal) confirmatórios do estado de crise econômico-financeira e, ainda, da regularidade da atividade (no mínimo, dos últimos dois anos), de acordo com a documentação listada pela lei (art. 51).

Na hipótese, o banco agravante questiona especificamente o requisito do estado de “crise econômico-financeira” das agravadas, alegando, em resumo, que ambas teriam situação de solvência por possuírem patrimônio suficiente para saldar suas dívidas e, recentemente, terem obtido empréstimo vultoso junto a própria recorrente apresentando documentos contábeis nesse sentido (ID’s 4680405 a 4680407).

Entende-se que o empresário ou a sociedade empresária está passando por crise econômico-financeira quando está com dificuldades temporárias nos negócios, não possui liquidez, está insolvente ou necessita de um replanejamento da atividade desempenhada.

É o que ensina o professor José da Silva Pacheco:
“Caracteriza-se o estado de crise econômica e financeira, que enseja o pleito de recuperação judicial com a ocorrência: a) de dificuldades temporárias dos negócios; b) de iliquidez; c) de insolvência; d) de fato revelador de que a situação patrimonial esta a reclamar uma readequação planejada das atividades empresariais. Demonstrando essa conjuntura difícil e a viabilidade de restaurar a normalidade, pode o empresário ou sociedade empresária pleitear a recuperação judicial, com vista a apresentação de um plano que pode envolver um dos meios previstos nos dezesseis itens do art. 50 da nova Lei, como veremos detalhadamente, em comentários aos arts. 47 e seguintes. Com um modelo, inspirado no Capítulo 11 da lei americana, amplia-se a possibilidade de negociação dos devedores e seus credores.”
(PACHECO, José da Silva. Processo de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2013, pg. 12).

Demonstrada a crise econômico-financeira e cumpridos os demais requisitos do art. 51, da Lei Falimentar, ao juiz cabe determinar o processamento da recuperação judicial,
sem, contudo, fazer juízo de valor acerca do que lhe foi apresentado
, consoante prescreve o art. 52, da mencionada Lei, o qual dispõe que
“estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial”
. Em outras palavras, o deferimento do processamento da recuperação judicial não se submete à discricionariedade do magistrado, o qual tem o dever de processar o pedido caso apresentadas as informações e documentos exigidos pelo art. 51 da Lei nº 11.101/2005.

Nesse aspecto, relevantes os ensinamentos do professor Fábio Ulhoa Coelho:
“Compõem, assim, obrigatoriamente a instrução da petição inicial da recuperação judicial:a) Exposição das causas. Em instrumento apartado, que deverá acompanhar a petição inicial, o devedor exporá as causas de seu estado de pré-insolvência, isto é, os motivos que o levaram à crise patrimonial, econômica e financeira. Quer a lei que a exposição mencione as causas “concretas”, devendo-se entender como tais as que atingem diretamente ao requerente. Não atende à exigência legal uma exposição vaga, com difusas referências a dados macroeconômicos nacionais ou mundiais. Quando considerados estes, deve a exposição indicar com precisão em que medida provocaram ou acentuaram a crise da empresa cuja recuperação judicial se pleiteia.(...)De qualquer forma, o juiz não está em condições de adentrar no mérito da exposição ao despachar a petição inicial de pedido de recuperação judicial. Desde que apresentado o diagnóstico, atende-se à lei. Se é verdadeiro ou falso, consistente ou vazio, isto somente no transcorrer do processo se poderá verificar. A veracidade e consistência da exposição das causas são, na verdade, condições necessárias ao convencimento dos órgãos da recuperação judicial acerca da viabilidade do plano. Se o requerente não se preocupou com a qualidade do diagnóstico apresentado ou sabia de suas insuficiências, a única consequência é a desmoralização de seu plano de recuperação, que pode não receber a aprovação dos credores, frustrando-se, assim, o objetivo do pedido”
(COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 10ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2014, pgs. 205-207).

A Lei nº 11.101/2005, mais especificamente por intermédio do
caput
do art. 52, não atribui ao juízo recuperacional nenhum outro grau de cognição no momento inicial do processo. Em cognição sumária, não se espera o pleno domínio sobre o conteúdo material da viabilidade econômica operacional da recuperação, competindo ao juiz examinar o conteúdo dos documentos com a finalidade de averiguar a consistência da documentação e a sua correspondência com a realidade fática da empresa, afastando documentos inadequados e, se necessário, exigindo o complemento, de modo que não há embasamento lógico ou jurídico a sustentar o pretenso juízo de cognição exauriente relativo ao estado de crise econômico-financeiro pelo banco agravante, até porque, na realidade,
é competência dos credores analisarem se há ou não situação de crise quando da apresentação do plano de recuperação econômica, cumprindo ao Judiciário tão somente o controle de legalidade de todo esse processo
.

Neste sentido, João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea destacam que
“(...) desde que estejam cumpridos os requisitos de legitimação (LREF, art. 48) e os da petição inicial, que deverá estar acompanhada da documentação exigida (LREF, art. 51), o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial. É o que dispõe expressamente o art. 52 da LREF. O processamento da recuperação judicial é determinado tão só pelo cumprimento dos requisitos formais para tanto previstos em lei (LREF, arts. 48 e 51), sem apreciação de eventual direito da devedora ao benefício pleiteado. Em outras palavras, nesse primeiro estágio, a análise do magistrado é meramente formal; não cabe ao juiz, por exemplo, investigar a realidade das informações constantes dos documentos que instruem a exordial, muito menos a viabilidade da empresa, prerrogativa exclusiva dos credores. Satisfeitos os pressupostos, o processamento da ação deve ser deferido”
(Recuperação de Empresas e Falência Teoria e Prática na Lei 11.101/2005, Editora Almedina, 2016, pg. 268).

A decisão de “processamento” não se confunde com a de “concessão” da recuperação judicial, uma vez que a primeira envolve a análise tão somente dos requisitos formais (arts. 48 a 51 da LRJ), até mesmo porque nada obsta que, após deferir o processamento da recuperação judicial, o magistrado – tendo em mãos as informações da administradora judicial – delibere a respeito de eventual irregularidade documental ou mesmo constate a ausência de incapacidade financeira das recuperandas.

No caso, os motivos elencados na inicial que levaram as recuperandas agravadas a suposta situação de crise financeira, e consequente decisão de ingressar com pedido de recuperação judicial foram, principalmente, aqueles decorrentes de fatores externos, quais sejam: (i) pandemia da Covid-19 que ocasionou a suspensão de suas atividades (lockdown) por diversos períodos e redução do fluxo de passageiros em períodos subsequentes; (ii) o aumento do preço do petróleo que refletiu nos insumos (combustível) por ela utilizado em suas operações, fato que se agravou com a guerra da Ucrânia; (iii) a evolução crescente da taxa de juros; e (iv) atraso na implementação da integração dos Sistema Municipal de Vitória e Estadual de Transporte (Transcol), que estava prevista para ocorrer em 2018, mas se concretizou somente em 2021.

Muito embora se mantenham ativas e em operação, ratificando que a atividade econômica da agravada Canarinho S/A é a participação societária na agravada VGV, segundo os relatórios contábeis apresentados junto ao pedido recuperacional é possível constatar que os motivos elencados pelas recorridas tiveram o condão de conduzi-las a situação de crise econômico-financeira, pois apresentaram resultados negativos desde 2019, que se agravaram nos anos da pandemia provocada pela Covid-19, o que é suficiente para deferir o processamento da recuperação judicial, sem ingressar em profundo juízo de valor a este respeito nesta fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário.

É importante salientar que, antes de se pronunciar sobre a admissão do pedido recuperacional,
o juízo
a quo
determinou a realização de constatação prévia do quadro financeiro e patrimonial das agravadas
– medida solicitada pelo agravante nesta via, mas que já foi determinada –, e, para tanto, designou a empresa especializada “La Rocca” para a elaboração do laudo, tendo essa concluído que
“
os documentos apresentados pelas empresas (...) estão de acordo com os itens exigidos no art. 51 da Lei 11.101/2005, não sendo identificado por esta perícia prévia nenhum início de adulteração ou de não conformidade quanto ao teor e a apresentação de seus conteúdos”
(ID’s 4680412 a 4680415).

O laudo de constatação prévia também concluiu que os motivos indicados pelas recuperandas foram suficientes para colocá-las em estado de crise econômico-financeira, a despeito de terem condições de continuarem operando suas atividades, caso seja adotado idôneo plano de recuperação judicial, vejamos (ID 4680415 – pgs. 12/14):

“A integração das linhas do Sistema Municipal de Transportes ao Sistema Transcol começou a ser preparada em 2019, contudo a integração só foi efetivada em maio de 2021, possibilitando ao usuário, durante esse período, optar por qual sistema utilizar para se locomover, o que favoreceu a redução de passageiros nas linhas municipais.

Os impactos ocasionais durante o período pandêmico refletiram de forma negativa no faturamento das empresas de transporte de passageiros, sendo percebido pela Viação Grande Vitória, conforme a diminuição das receitas auferidas com prestação de serviços entre os anos de 2019 e 2020 e entre os anos de 2019 e 2021, evidenciada no quadro exposto a seguir.

(...).

Com o retorno das atividades no período pós pandêmico, houve o aumento na demanda dos combustíveis em todo o Brasil, ocasionando dessaf orma a elevação do preço do diesel, utilizado nos ônibus da VGV, que alcançou o valor de quase R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos) e junho de 2022, na cidade de Vila Velha.

(...).

Com relação à Canarinho Investimentos, estando as suas atividades diretamente ligadas às atividades exercidas pela Viação Grande Vitória, assim como o seu lucro intimamente dependente dos resultados obtidos pela VGV, a continuidade das suas operações está relacionada à continuidade das operações da VGV.

Diante do relatado no presente laudo, este período constatou a regularidade e adequação da documentação apresentada ao disposto na Lei nº 11.101/2005, e a regularidade operacional e contábil das empresas requerentes, concluindo pela inexistência de elementos que venham a desabonar o pleito.”

Apesar de ter se popularizado com a designação de perícia prévia (agora, positivada no art. 51-A da Lei nº 11.101/2005 como “constatação prévia”), o ato de nomeação de profissional ou empresa com conhecimento técnico para auxiliar na análise da documentação apresentada nos autos não se trata de uma perícia técnica, não tem o escopo de efetuar uma auditoria, muito menos de fazer uma análise de viabilidade da continuação do negócio, mas, sim, permitir ao magistrado um juízo seguro de que os documentos que instruem os autos são idôneos, correspondem ao rol legal, representam a real situação de funcionamento da empresa recuperanda, ou seja, se constituem provas consistentes e compatíveis com o alegado na petição inicial. Finalidade perfeitamente atingida pelo estudo prévio realizado no processo de recuperação judicial que tramita na instância primeva, tornando inviável, sob este pretexto, o indeferimento da petição inicial (art. 51-A,
caput
e § 6º, da Lei nº 11.101/2005).

Constata-se, dessa forma, que o pedido formulado pelas agravadas não se apresenta como estratégia aventureira, articulosamente arquitetada para, sob o beneplácito involuntário do Poder Judiciário, tentar obter a dilação de prazos e a modificação desleal de condições de pagamento de dívidas a vencer, tanto assim é que a análise prévia contábil da situação financeira das agravadas realizada por empresa profissional com técnico competente, nomeada pelo julgador monocrático, apontou ser real a crise financeira vivenciada pelas recorridas, sendo irrelevante para o deferimento do pedido recuperacional, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, os fatos de as agravadas terem logrado êxito em obter, menos de um mês antes do requerimento, empréstimo de significativa quantia junto ao banco recorrente apresentando outros dados contábeis (ID 4680417) e existirem credores com dívidas sem a aparente indicação de suas origens (ID’s 4680411 a 4680423), circunstâncias estas que serão devidamente sopesadas no momento oportuno pela assembleia geral de credores.

Do mesmo modo, ainda que o patrimônio das agravadas tivesse capacidade de saldar todas as dívidas indicadas, é significativa a probabilidade que a liquidação do patrimônio para quitar todos os credores acabaria por inviabilizar a continuidade da relevante atividade econômica de transporte público que as recorridas desenvolvem, em sentido contrário justamente ao que objetiva o processo de recuperação judicial.

É importante registrar que, se de um lado o processamento da recuperação judicial pode ser bastante benéfico à agravada, em razão da adoção de diversas providências que lhe favorece (como suspensão de ações judiciais, parcelamentos e extensão do prazo de pagamento de dívidas), de outro, a medida pode lhe ser bastante prejudicial, porquanto passa ela, a partir de então, a se submeter às decisões dos credores que poderão, inclusive, rejeitar o plano de recuperação judicial, ensejando, assim, a decretação de sua falência (art. 56, § 4º, da Lei nº 11.101/2005). Partindo-se dessa premissa, pouco crível que as recorridas, de maneira temerária, tenham postulado sua recuperação judicial sabedoras que não estão passando por crise econômico-financeira, como tenta fazer crer o banco recorrente.

Assim, a alegação que as empresas agravadas não se encontram em dificuldades financeiras, tendo utilizado a recuperação judicial com desvio de finalidade e abuso de direito, é tema a ser debatido no trâmite da ação, e não na etapa preliminar de mero “processamento” do pedido, principalmente quando a perícia de constatação prévia, elaborada por
expert
isento, não traz nenhuma indicação a este respeito.

Em hipóteses extremamente semelhantes, esta tem sido a orientação perfilhada pelos egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
–PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – CONSTATAÇÃO PRÉVIA – ESTUDO ELABORADO POR PROFISSIONAL TÉCNICO ACERCA DA SITUAÇÃO DA EMPRESA E DA CONFORMIDADE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA – DEMONSTRAÇÃO SUMÁRIA DE SITUAÇÃO DE
CRISE

ECONÔMICO
-FINANCEIRA – LEI Nº 11.101/2005, ART. 51, VI – PERÍODO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei nº 11.101/2005 exige, para o
deferimento
do pedido recuperacional, que o requerente detenha a qualidade de empresário ou de sociedade empresária (art. 1º), exerça regularmente atividade empresarial há mais de dois anos (art. 48, caput) e que atenda alguns critérios pessoais enumerados (art. 48, I ao IV), e, como requisito específico de procedibilidade da ação, que instrua o processo com fundamentos (demonstração retórica) e documentos (prova formal) confirmatórios do estado de
crise
financeira e, ainda, da regularidade da atividade (no mínimo, dos últimos dois anos), de acordo com a documentação listada pela lei (art. 51), e, uma vez constatado que estão em termos a documentação exigida pela lei, cumpre ao juiz deferir o
processamento
da
recuperação

judicial
(art. 52, caput).
2. A presença de
crise

econômico
-financeira com aptidão para comprometer, atual e efetivamente, e não futura e hipoteticamente, a subsistência da atividade empresarial constitui requisito essencial à admissão do pedido de
recuperação

judicial
, porém, não cabe ao Juízo efetuar análise exauriente do conteúdo material da viabilidade
econômica
operacional da recuperanda, bastando, em cognição sumária, para o
deferimento
do pedido recuperacional, o exame do conteúdo dos documentos com o fito de averiguar a consistência da documentação e a sua correspondência com a realidade fática da empresa, inclusive com o apoio de estudo prévio realizado por profissional técnico.
3. (...). (N.U 1011271-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022, TJMT).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROCESSAMENTO RECUPERACIONAL DE AVECAM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.1. (...).
2. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 51, DA LEI Nº 11.101/2005. DEMONSTRAÇÃO DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA. ANÁLISE OBJETIVA PELO MAGISTRADO.
EMPRESA RENTÁVEL. FATO QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DE PASSIVO TRABALHISTA DA AVERAMA ALIMENTOS À AGRAVADA, RECONHECIDA COMO SUA SUCESSORA, CAPAZ DE INVIABILIZAR O ATENDIMENTO AOS CUSTOS OPERACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. QUEDAS DO FATURAMENTO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO ANO DE 2020 CONSTATADAS PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL. VIABILIDADE DA MEDIDA A SER ANALISADA POSTERIORMENTE, PELA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES.
- Nos termos do art. 52, da Lei nº 11.101/2005, prestadas as informações e documentos elencados no art. 51, da mesma Lei, cabe ao juiz deferir o processamento da recuperação judicial de forma objetiva, sem fazer juízo de valor acerca do que lhe foi apresentado.- Tratando-se de empresa rentável que quer dar prosseguimento às suas atividades empresariais, mas com queda abrupta de faturamento e do patrimônio líquido, além de dívidas de grande monta, em especial de passivo trabalhista devido originariamente pela empresa Averama Alimentos, a qual já está em recuperação judicial, perfeitamente possível o deferimento do processamento do pedido recuperacional, cuja viabilidade será analisada posteriormente, pela assembleia-geral de credores.
3. (...). (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0062946-89.2020.8.16.0000 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 01.03.2021).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO DE DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DECISÃO DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial – Alegação da credora, ora agravante, de que inexistem nos autos elementos que autorizem o deferimento do processamento da recuperação judicial, pois as empresas requerentes não se encontram em crise econômico-financeira, não atendendo aos requisitos previstos no art. 51, da Lei n. 11.101/2005
– A decisão de processamento do pedido de recuperação judicial envolve a análise tão somente dos requisitos formais (arts. 48 e 51, LRJ), uma vez que o exame da viabilidade econômica é de ser feito no curso do procedimento, com a apresentação do Plano de Recuperação Judicial e a manifestação dos credores, culminando com a concessão, ou não, do pedido inicial – Caso em que a perícia prévia identificou o cumprimento dos requisitos de natureza formal e material do pedido recuperacional (requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/05)
, nos termos do decidido no agravo de instrumento nº 2247705-15.2019.8.26.0000 - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2262449-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Cajamar - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).

Antes de concluir, ressalto que o processo de recuperação judicial das agravadas tem tramitado regularmente após a prolação da decisão objurgada, com a nomeação de administradores judiciais e a apresentação do plano de recuperação que, atualmente, está sendo objeto de apreciação pelos credores, reforçando a desnecessidade de acolher a pretensão recursal de indeferimento do próprio pedido recuperacional.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para
lhe
nega
r
provimento
, a fim de manter irretocável a decisão objurgada.

É como voto.

1
Tema Repetitivo nº 988 do STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

2
Tema Repetitivo nº 1022 do STJ – É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.